Tribunal: TJDFT
Processo: 0724350-20.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. PLATAFORMA MARKETPLACE. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE FREEZER PROFISSIONAL A ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AQUISIÇÃO DE OUTRO PRODUTO PELO ADQUIRENTE. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelo 1o réu/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-lo a pagar à autora/recorrida a quantia de R$ 11.458,89 (onze mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e nove centavos) por danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais.
3. Conforme exposto na inicial, em 19/12/2024, a recorrida adquiriu, por meio da plataforma de comércio digital do recorrente, os seguintes produtos: 1 (um) Freezer e Expositor Vertical Metalfrio 337 Litros Inverter - 18°C a -22°C Branco VF28AHH001 220V e 2 (dois) Refrigeradores Expositor Vertical Metalfrio 406 Litros VB40AL 220V, totalizando o valor de R$ 16.018,03 (dezesseis mil, dezoito reais e três centavos). Relata que o Freezer e Expositor Vertical Metalfri, cujo valor pago foi de R$ 6.998,99 (seis mil, novecentos e noventa e oito reais e noventa e nove centavos), não foi entregue. Sustenta que sofreu perda financeira, em relação às vendas não realizadas, no valor de R$ 4.459,90 (quatro mil e quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos). Acrescenta que se viu obrigada a comprar um novo freezer, este no valor de R$ 8.009,87 (oito mil e nove reais e oitenta e sete centavos), o que configura um pagamento a maior, em relação ao produto não entregue, no valor de R$ 1.010,88 (mil e dez reais e oitenta e oito centavos).
4. O Juízo de primeiro grau concluiu pelo cabimento de lucros cessantes no valor de R$ 4.459,90 e de danos emergentes no valor de R$ 6.998,99. Quanto aos danos morais, concluiu que o contexto dos autos revela prejuízo à imagem da recorrida e transtornos que extrapolam o mero aborrecimento
5. Nas razões recursais, o recorrente pede a improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, pede a redução do valor da indenização por danos morais. Para tanto, argumenta que a sentença ignorou a natureza da atuação da instituição financeira enquanto mera intermediadora de negócios, sem qualquer ingerência sobre o fornecimento, entrega ou qualidade dos produtos ofertados, de modo que não integra a cadeia de fornecimento. Defende a inocorrência de falha na prestação do serviço. Aduz que não há danos morais suportados e comprovados.
6. Contrarrazões ao ID 74819515.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em saber se estariam comprovados os danos materiais e morais e alegados, bem como cumpre perquirir se o dever de reparação pode ser imposto ao recorrente.
IV. Razões de decidir
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. O art. 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Outrossim, conforme a inteligência do art. 18 do mesmo diploma legal, todos aqueles fornecedores de serviço que participem da cadeia de econômica respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço. No caso, é incontroverso que o produto foi adquirido por meio da plataforma de “Marketplace” operado pelo recorrente, cuja entrega competia à 2a ré, o que não ocorreu. Logo, por ambas integrarem a cadeia de fornecedores, respondem solidariamente pela reparação do item não entregue, bem como pela diferença paga a maior para aquisição de um novo produto.
10. Dos lucros cessantes. O art. 402 do Código Civil prevê que as perdas e danos devidos ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. No caso, a nota fiscal de ID 74819462 comprova a alegação de que o freezer foi adquirido no dia 19/12/2024. Por sua vez, a nota fiscal de ID 74819468 demonstra que, em razão da ausência de entrega do produto comercializado pelo recorrente, a recorrida adquiriu outro freezer no dia 26/02/2025, o que corrobora a alegação de que deixou de auferir lucros com a atividade empresarial. Nesse contexto, o documento de ID 74819467 - Pág. 3 comprova o valor médio fruto da comercialização de produtos congelados que seriam acondicionados no freezer. Além disso, não se evidencia sobrepreço nos produtos comercializados pela recorrida, o que afasta eventual alegação de enriquecimento sem causa.
11. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (art. 5o, V e X, da CF; art. 6o, VI, do CDC).
12. Além disso, a Súmula n. 227 do STJ prevê que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, ou seja, pode ser atingida em seus direitos de personalidade, tais quais nome, imagem, honra objetiva (Acórdão n. 1341334, 1a Turma Recursal). Não obstante, “somente fazem jus à reparação moral caso a violação de direito afete sua reputação ou o seu nome no meio comercial devidamente demostrado o prejuízo extrapatrimonial” (Acórdão n. 1336327, 1a Turma Cível). No caso, o conjunto probatório não evidencia de forma cabal a ocorrência de prejuízo à imagem ou ao bom nome que a recorrida ostenta no comércio local, não sendo suficiente para configurar dano moral indenizável a mera alegação destituída de lastro probatório mínimo.
V. Dispositivo
13. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Mantidas as demais disposições.
14. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal.
Art. 6o, inciso VI, 14 e 18, todos do CDC.
Art. 402 do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula n. 227 do STJ.
Acórdão n. 1336327, 1a Turma Cível.
Acórdão n. 1341334, 1a Turma Recursal.